Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702962-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO EDIFICIO MADISON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. COPROPRIETÁRIA. EMBARGOS. ALFORRIA. ILEGITIMIDADE. ALIENAÇÃO DA COTA PARTE DO IMÓVEL PERTENCENTE À EMBARGANTE. PROVA. INEXISTÊNCIA. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. ATESTAÇÃO DA QUALIDADE DE COPROPRIETÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. AUSÊNCIA (CPC, ART. 373, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. O interesse de agir, enquanto pressuposto processual, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 2. Aventando a coproprietária, em sede de embargos interpostos em face da execução manejada em seu desfavor e da outra condômina pelo condomínio no qual inserida a unidade imobiliária, cujo objeto são as parcelas condominiais irradiadas pela coisa, que teria alienado o imóvel, fato jurídico que a deixara desprovida de legitimidade para responder pelas obrigações condominiais inadimplidas, atrai para si o ônus de evidenciar a alienação, pois fato constitutivo do direito invocado, derivando da ausência de comprovação da alienação, ou ao menos que fora a unidade prometida à venda, com participação ao condomínio, a constatação de que não evidenciara os fatos constitutivos do direito invocado, determinando a rejeição do pedido absolutório que formulara como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e da responsabilidade que a aflige de responder pelas obrigações geradas pelo imóvel cujo domínio detém (CPC, art. 373, I; CC, art. 1.336). 3. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 1.345 do Código Civil, defendendo que tanto o registro da escritura pública no cartório de imóveis quanto a imissão na posse da unidade imobiliária comprovam a transferência da propriedade do referido bem, e, desse modo, responsabiliza os adquirentes por todos os débitos condominiais, inclusive multas e juros. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. Ademais, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.345, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não tendo sido juntado aos autos contrato de promessa de compra e venda e, sobretudo, não tendo sido comprovado que o condomínio tinha ciência inequívoca de qualquer transação havida e da consequente substituição do condômino, resulta a ilação de que a apelante continua obrigada a concorrer para o custeio das despesas geradas pela sala da qual é coproprietária em conjunto com sua parceria de domínio. Em suma, a apelante não realizara o encargo probatório que lhe estava direcionado de evidenciar a alienação do imóvel do qual germinam as parcelas executadas. O direito que invocara restara, portanto, carente de substrato subjacente, devendo ser refutado como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I). (ID 15088748). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005